Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-50.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADIA BORGES FERREIRA - CPF: 513.371.181-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS PRESCRITAS. PLATAFORMA "ACORDO CERTO". TEMA 1264/STJ. QUESTÕES ESPECÍFICAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais, referente à cobrança de três dívidas prescritas (vencimentos em 2014, 2015 e 2018) no valor total de R$ 12.310,68, através da plataforma "Acordo Certo".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a suspensão pelo Tema 1264/STJ quando o caso apresenta particularidades específicas que transcendem a controvérsia genérica do recurso repetitivo; (ii) se é lícita a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas através de plataformas de negociação; e (iii) se tal prática gera dano moral indenizável quando ausente negativação formal nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão pelo Tema 1264/STJ foi rejeitada, pois o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita nos REsp 2088100 e 2094303, e o caso apresenta questões específicas que se distinguem da controvérsia genérica do recurso repetitivo.

4. A prescrição das três dívidas constitui fato incontroverso, aplicando-se o prazo quinquenal do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, sendo todas prescritas há mais de cinco anos quando do ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer expressamente que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, pois a prescrição paralisa tanto a cobrança judicial quanto extrajudicial do débito.

6. O Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo pacificou o entendimento sobre a ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita através de plataformas de negociação.

7. A plataforma "Acordo Certo" permite publicidade indevida das informações através de consultas pagas e disponibilização a terceiros, configurando tratamento discriminatório de dados pessoais em violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

8. Embora a cobrança seja ilícita, não se configuraram danos morais indenizáveis, pois não houve efetiva negativação nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, limitando-se a conduta ao patamar de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a inexigibilidade das dívidas por prescrição, determinar a cessação das cobranças e exclusão das informações, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica a suspensão pelo Tema 1264/STJ quando o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e o caso apresenta questões específicas que transcendem a controvérsia genérica do recurso repetitivo. 2. É ilícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive através de plataformas de negociação, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e determinada a cessação das práticas abusivas. 3. A cobrança indevida de dívida prescrita, embora configure ato ilícito, não gera automaticamente dano moral indenizável quando ausente negativação formal e comprovação de abalo efetivo à honra que ultrapasse o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; LGPD, art. 6º, IX; CPC, arts. 85, §8º, 86 e 1.037, §9º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2088100 e REsp 2094303, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, Enunciado 11 da Seção de Direito Privado; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo; TJMT, N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ADIA BORGES FERREIRA
contra r. sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais n. 10058725020248110003, movida em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
. A sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput, ambos do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida, nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC

A apelante sustenta,
preliminarmente, a aplicação do Tema 1264/STJ
; e em suas razoes recursais, em síntese: a) Inexigibilidade por Prescrição, b) Ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita; c) violação ao Enunciado 11/TJSP; d) danos ao score de crédito com Violação à LGPD.

A apelada apresentou contrarrazões em resumo: a) defendendo a ilegitimidade passiva do agente de cobrança Recovery; b) a legalidade da cobrança extrajudicial e reconhecendo a suspensão pela Decisão no RESP 2092190/SP; c) sustenta ausência de negativação e; d) exercício regular de seu direito com análise de impacto econômico de decisões contrarias às cobranças extrajudiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE APELAÇÃO - TEMA 1264/STJ

A apelante invoca preliminarmente a aplicação do
Tema Repetitivo 1264 do STJ
, pleiteando a suspensão do feito até pronunciamento da Corte Superior.

Contudo, tal preliminar
não merece acolhimento
pelas razões que passo a expor.

O
Tema 1264/STJ
versa especificamente sobre
"definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos"
.

No presente caso, todavia, a
controvérsia central
não se limita à mera cobrança de dívida prescrita, mas abrange
questões específicas
que
transcendem o objeto do recurso repetitivo.

Ou seja, abrange-se a
Violação à LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados); a
Publicidade indevida
das informações a terceiros; o
Impacto comprovado no score
de crédito; a
Coação para pagamento
através de manipulação do score bem como, o
Dano moral específico
decorrente da exposição indevida.

Importante destacar que o próprio
STJ já se manifestou
sobre a matéria nos julgamentos dos
REsp 2088100
e
REsp 2094303
, ambos sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
reconhecendo a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita
.

Portanto,
não há mais incerteza jurisprudencial
sobre o tema central, sendo
desnecessária a suspensão para aguardar
pronunciamento que
já foi proferido
pela Corte Superior.

O próprio Código de Processo Civil, em seu
art. 1.037, §9º - (distinguishing) -
estabelece que:

"§ 9º Demonstrando
distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado
, a parte poderá requerer o
prosseguimento do seu processo
."

No caso em tela, as
questões específicas
(LGPD, publicidade, dano ao score)
se distinguem
da questão genérica do Tema 1264, autorizando o prosseguimento do julgamento.

Dessa forma a
suspensão desnecessária
do feito violaria o princípio constitucional da
razoável duração do processo

(art. 5º, LXXVIII, CF)
, especialmente considerando que a autora já aguarda há mais de
1 ano
a solução do litígio e o
STJ já se manifestou
sobre a ilegalidade da cobrança.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de suspensão e passo à análise do mérito recursal.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADIA BORGES FERREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito por prescrição e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que está sendo cobrada indevidamente de três dívidas prescritas (vencimentos em 2014, 2015 e 2018) no valor total de
R$ 12.310,68
, através da plataforma "Acordo Certo", que tal cobrança é ilícita conforme
Enunciado 11 do TJSP e recentes decisões do STJ (REsp 2088100 e REsp 2094303)
, e que sofreu danos morais em razão do impacto negativo no score de crédito e da publicidade das informações.

Em sentido contrário, a parte Apelada defende a legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sustentando que a prescrição não extingue o direito, mas apenas a pretensão, bem como, que a plataforma "Acordo Certo" não constitui órgão restritivo de crédito, vez que não houve efetiva negativação ou dano ao consumidor.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação estabelecida entre a parte autora e a empresa ré enquadra-se perfeitamente na definição legal de relação de consumo prevista nos
artigos 2º e 3º do CDC
, atraindo integralmente a incidência das normas protetivas consumeristas.

O
CDC
, em seu
art. 6º, IV, V, VI e VIII
, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como o dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Compulsando os elementos probatórios constantes dos autos, é possível verificar que as três dívidas objeto da cobrança encontram-se
inequivocamente prescritas
: a)
Dívida 1:
Vencimento em 03/12/2014 (SUPERMERCADO - R$ 958,37); b)
Dívida 2:
Vencimento em 04/04/2015 (Cartão Lojas Avenida - R$ 696,35); e c)
Dívida 3:
Vencimento em 09/08/2018 (Renegociação Bradesco - R$ 2.963,49).

Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 206, §5º, I, do Código Civil
, todas as dívidas encontram-se prescritas
há mais de 5 anos
quando do ajuizamento da ação em março de 2024.

A própria defesa
não contesta a prescrição
, limitando-se a sustentar que
isso não impediria a cobrança extrajudicial
, o que torna a prescrição
fato incontroverso
nos autos.

Contrariamente ao entendimento do juízo
a quo
, a jurisprudência do
STJ
evoluiu significativamente sobre o tema. Em julgamento histórico da
Terceira Turma do STJ
nos autos do
REsp 2088100
e
REsp 2094303
, lavrado em 17/10/2023, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou decidido que
"a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita"
.

Conforme destacado pela Ministra Relatora, no retro citado julgamento, unanimemente acompanhado, vejamos o que se segue, conforme transcrição da leitura do voto:

“O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o artigo 189 do Código Civil estabelece expressamente que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. A pretensão não se confunde com o direito de direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direitos subjetivos sem pretensão ou com pretensão paralisada. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o credor está efetivamente exercendo a sua pretensão ainda que fora do processo. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (g.n.)”

Outrossim, na vanguarda sobre o tema, a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo editou o
Enunciado 11
, pacificando o entendimento:
"A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos (score)."

No presente caso, a cobrança através da plataforma
"Acordo Certo"
constitui
inequívoca cobrança extrajudicial
de dívida prescrita, prática expressamente vedada pela jurisprudência superior.

Nesse sentido, é aplicável neste caso a jurisprudência consolidada deste E. TJMT:

"Tese de Julgamento: A mera juntada de 'prints' de tela sistêmica constitui prova unilateral insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade na relação consumerista."

(TJMT, N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro)

Contrariamente às alegações da defesa, a plataforma "Acordo Certo"
não possui acesso restrito
. Conforme
demonstrado nos autos
, por publicidades exercidas pela ela, pode-se realizar
consultas
pagas (permite acessar informações mediante pagamento de valores entre R$ 26,25 a R$ 35,00), ou via
acesso via WhatsAp
(onde qualquer pessoa pode consultar débitos através do WhatsApp
oficial do Serasa)
, ou ainda via
disponibilização para empresas,
haja vista, que as informações são vendidas para empresas parceiras.

Os próprios documentos juntados pela autora demonstram que a plataforma informa expressamente:
"
Benefícios ao pagar esta dívida: +14 pontos no Serasa Score
" "
Você pode aumentar seu score ao pagar essas ofertas
"

Por lógica elementar, se o
pagamento
da dívida prescrita gera
aumento
do score, a
manutenção
da dívida gera
diminuição
do score,
configurando forma de
coação
para pagamento de obrigação prescrita
.

Portanto,
tratamento indevido de dados pessoais para fins de cobrança de dívida prescrita viola o
art. 6º, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados
(princípio da não discriminação), constituindo tratamento para fins
discriminatórios
e
abusivos
.

Ademais, cumpre evidenciar que as empresas de recuperação de crédito, visando facilitar o acesso aos débitos prescritos, adotam procedimentos de disponibilização por plataformas digitais que, embora se apresentem como
"negociação"
, devem vir acompanhados de cautelas adequadas para garantir a segurança jurídica da relação.

Se a empresa institui modelo de cobrança pela internet,
deve responder pelas consequências advindas da manutenção de meio de cobrança que se mostre
ilegal
após a prescrição
.

Embora a cobrança de dívida prescrita constitua ato ilícito, conforme jurisprudência consolidada, no presente caso específico, não se vislumbra a configuração de
danos morais
indenizáveis.

Pois, é possível constatar dos autos que
não houve efetiva negativação
do nome da parte autora nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito
(SPC/SERASA)
, mas apenas a inclusão de informações na plataforma denominada "Acordo Certo", o que, por si só,
não caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Outrossim, nota-se, afirmativamente, a
publicidade indevida
das informações através da plataforma "Acordo Certo", que permite consultas mediante pagamento e disponibilização a terceiros.
No entanto
, tal conduta, embora irregular,
não alcançou patamar suficiente para gerar abalo à honra ou imagem da consumidora que justifique reparação pecuniária
.

Verifica-se também a
insistência na cobrança
de dívidas prescritas, de forma a se mostrar
inoportuna
e contrária aos princípios consumeristas,
configurando prática abusiva que deve ser coibida
, mas que
não ultrapassou
o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

Nesse sentido, já entendi como aplicável o entendimento jurisprudencial neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em razão de cobrança realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito de R$ 57,54, cuja origem contratual é negada pela autora. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela empresa ré; e (ii) se há responsabilidade civil por dano moral em virtude da cobrança indevida realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impondo à ré o ônus de comprovar a contratação do serviço. 4. A ré não apresentou documento idôneo que comprove a anuência da autora quanto à contratação dos serviços de telecomunicações, sendo insuficientes os registros unilaterais de sistema interno. 5. Diante da ausência de prova da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito. 6. A alegação de prescrição da dívida resta prejudicada diante do reconhecimento da inexistência da própria relação jurídica. 7. A simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não caracteriza, por si só, abalo à honra ou imagem, sendo incabível a indenização por danos morais na hipótese. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito cobrado e determinar a abstenção de novas cobranças pela ré, mantendo-se, contudo, o indeferimento da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. Não comprovada pela ré a contratação de serviços de telecomunicações, deve ser reconhecida a inexistência do débito respectivo. 2. A inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 86; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; TJMT, N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/05/2025; TJMT, N.U 1006234-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/04/2025.

(N.U 1008005-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, comungo do entendimento emanado pelo STJ, de que
"Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes."
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO)

Dessa forma, diante do exposto,
não há de ser reconhecida
a existência de danos morais no caso em apreço, uma vez que a conduta da ré, embora irregular pela cobrança de dívida prescrita, não ultrapassou o patamar do mero aborrecimento, não havendo comprovação de efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade da consumidora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

a)

DECLARAR
a
inexigibilidade
das três dívidas por prescrição (R$ 12.310,68);

b)

DETERMINAR
que a ré se
abstenha
de realizar qualquer cobrança relacionada aos débitos prescritos;

c)

DETERMINAR
a
exclusão definitiva
de todas as informações relacionadas aos débitos da plataforma "Acordo Certo" e demais sistemas;

d)

MANTER
a
improcedência
do pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de dano efetivo que ultrapasse o mero aborrecimento.

Em razão do
parcial provimento
do recurso e da
parcial procedência
da ação,
redistribuo
os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, condenando
ambas as partes
em custas e honorários advocatícios (os quais fixo, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, em
R$ 3.000,00
no total) na proporção de
70%
a ser pago pela parte apelada e
30%
a ser pago pela parte consumidora apelante, restando, contudo,
suspensa
a exigibilidade em face desta última, em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025